Tribunal: STF
Processo: RE 1407519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto pela Mesa da Câmara Municipal de Itápolis, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 3.699, DE 13 DE ABRIL DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP, QUE 'TORNA PÚBLICA A LISTA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS' – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONFORMIDADE AOS ARTIGOS. 5º, 24, §2º, 47, INCISOS I, II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO, POIS A NORMA IMPUGNADA NÃO VERSA SOBRE A ESTRUTURA OU ORGANIZAÇÃO DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO OU REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE. 878.911/RJ – TEMA RELACIONADO À PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO CONTEXTO DA PANDEMIA 'COVID-19' – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – RESSALVA EM RELAÇÃO À NORMA DO ARTIGO 3º, QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO AO EXECUTIVO QUANTO À PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA LISTA – DIREITO À PRIVACIDADE (ARTIGO 5º, INCISO X, DA CR) QUE DEVE SER RESPEITADO – INVIÁVEL DIVULGAÇÃO DO NOME COMPLETO DOS MUNÍCIPES VACINADOS – PRETENSÃO PROCEDENTE EM PARTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    No apelo extremo, alega a recorrente que o inciso I do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 3.699/2021, com as alterações da Lei nº 3.706/2021, do Município de Itápolis, declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça, são, em verdade, constitucionais, “pois, embora de origem parlamentar (...), contudo, não avançaram sobre a iniciativa legislativa privativa do Recorrido-Prefeito Municipal, bem como versam também sobre a amplitude da divulgação dessas informações, iniciativa recorrente”. 



    Aduz que os preceitos não tratam da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, tampouco sobre regime dos servidores municipais.



    Obtempera que, no julgamento do Tema n. 917 de repercussão geral, “se entendeu que as leis que geram despesa não são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como que a interpretação das hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo deve ser restritiva”.



    Ademais, assevera que as normas municipais em referência homenagearam o direito fundamental à informação.



    Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 15). 



    O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 16).



    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 24): 



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo Tribunal local. Lei Municipal n. 3.699/21, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n. 3.709/21, que dispõe sobre a divulgação da lista de vacinados contra a Covid-19 no Município de Itápolis. 1. Quanto à alegada violação ao art. 2º e art. 61, §1º, II, “a”, da CF/88, o recurso extraordinário não merecia sequer seguimento pela Corte local, pois o Tribunal a quo aplicou, em seu julgamento, a tese do Tema 917, não reconhecendo a existência de vício de iniciativa na lei em questão. 2. Em relação à violação ao art. 37, caput, da CF/88, verifica-se que o recurso esbarra no óbice na Súmula 283/STF. 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário”.



    É o relatório.



    Decido.



    Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente em parte o pedido formulado na ação direta estadual, para, nos termos do voto do relator, declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, e do art. 3º da Lei nº 3.699, de 13 de abril de 2021, do Município de Itápolis/SP. 



    O tribunal a quo declarou parte da lei municipal constitucional, com fundamento na ausência de usurpação da iniciativa do chefe do Poder Executivo pela norma questionada, a qual fixa o dever de publicação da lista de vacinação contra a Covid-19 na localidade. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 878.911 (Tema nº 917 da Sistemática de Repercussão Geral), este Supremo Tribunal Federal reafirmou a orientação de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” 



    (ARE n. 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01-10-2016).



    O Tribunal a quo decidiu em sintonia com a aludida tese de repercussão geral, conforme se depreende do seguinte trecho do voto do relator: 



    “Pois bem. Conforme se afere a fls. 157/218, o Projeto de Lei nº 05/2021, que deu gênese à norma impugnada, é origem parlamentar e foi alvo de veto (fls. 40/46) do Chefe do Executivo, porém derrubado. Todavia, na essência, a matéria regulada em seu teor não se encontra entre aquelas inseridas na reserva da Administração, afastando-se assim a alegação de vício de iniciativa. 



    (...)



    Portanto, a Lei nº 3.699, de 13 de abril de 2021, do Município de Itápolis/SP, ao dispor sobre a publicação da lista de vacinação contra COVID-19 naquela urbe, evidentemente não envolve matéria cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Executivo, na medida em que não trata da estrutura da Administração ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Assim, ausente qualquer violação aos artigos 5º e 47, incisos I, II, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Estadual, com a ressalva adiante em relação ao artigo 3º. 



    Com efeito, o tema tratado envolve a publicidade dos atos da Administração, notadamente no excepcional contexto da pandemia do coronavírus, de modo a propiciar controle social dos atos públicos, em especial o respeito à ordem de prioridade de vacinação da população local”. (grifos nossos).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou não haver inconstitucionalidade formal e/ou material na lei cujo projeto tenha sido de iniciativa do Poder Legislativo pela qual se estabelece a obrigatoriedade ao Poder Executivo de concretizar o princípio constitucional da publicidade pela divulgação de dados ou informações na imprensa oficial e/ou na internet. A propósito, cito:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 



    1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 



    2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 



    3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 



    4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 



    5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 



    6. Ação julgada improcedente”.



    (ADI n. 2.444, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-02-2015) (grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.883/19 do Município de Valinhos/SP. Detalhamento das dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Princípio da separação dos poderes. Autonomia municipal. Inexistência de violação. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. O diploma impugnado não viola o princípio da separação dos poderes nem fere a autonomia municipal, não adentrando nas matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da Constituição). 



    2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; e RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 



    3. A norma em comento presta-se para dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos. A publicidade é exigível tanto para viabilizar o controle dos atos administrativos quanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública. Precedentes: ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; RE nº 613.481-AgR, de minha relatoria, DJe de 9/4/14; e RE nº 770.329, Rel. Mi. Roberto Barroso, DJe de 5/6/14. A lei questionada enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    (RE n. 1.315.870-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29-06-2022) (grifos nossos).



    No que tange ao art. 3º da lei municipal, declarado inconstitucional pelo Corte de Justiça, por seu turno, restou consignado o seguinte no voto condutor do acórdão:



    “Ressalva deve ser feita em relação à norma do artigo 3º da lei impugnada, onde se vislumbra inconstitucionalidade por violação à independência e separação dos Poderes, na medida em que se opõe ao Executivo local o modus operandi na atualização da lista a ser publicada, ingressando em tema próprio de organização administrativa.



    É dizer, criou-se a obrigação de atualização da lista publicada em periodicidade semanal, o que configura ato próprio de reserva de administração, cuja normatização é de iniciativa própria do Chefe da Administração Municipal”. 



    Esse entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, aludida in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 186, DE 23 DE MARÇO DE 2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal assentou que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submetese a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    II – Ocorre burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração, hipóteses que não estão presentes no caso concreto. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RE 1333743 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09-09-2022) (grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 



    2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 



    3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 



    4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (RE 1243354 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, 29-06-2022) (grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



     (ARE 768.450-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18-12-2015) (grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 



    2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).”



     (ARE 960.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05-10-2016) (grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 



    2. Direito Administrativo. Servidor público. 



    3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 



    4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 



    5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.”



     (RE 745.811-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06-11-2013) (grifos nossos).



    Quanto ao art. 2º, inciso I, da lei municipal, a norma foi declarada inconstitucional pelo TJ/SP sob os seguintes fundamentos, constantes do voto do relator: 



    “Lado outro, no que toca à questão da violação da privacidade pela divulgação dos dados discriminados no artigo 2º da norma atacada, alinho-me ao posicionamento do C. Órgão Especial, que tem obstado a divulgação de dados completos e particulares dos munícipes, em prestígio à proteção fundamental do artigo 5º, inciso X, da Constituição da República. 



    Embora não se considere a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) parâmetro de controle, como já destacado, é certo que seu artigo 7º enumera hipóteses estritas em que o tratamento de dados pessoais é permitido, dentre elas (i) quando há o consentimento do titular; e (ii) pela administração pública, para uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, sendo lícito concluir que fora de tais situações representaria violação à privacidade das pessoas. 



    In casu, a norma sindicada impõe a divulgação de dado particular individual (nome completo artigo 2º, inciso I, na redação dada pela Lei Municipal nº 3.709/2021) dos munícipes, prescindindo da respectiva autorização dos interessados, o que significa devassa ao direito fundamental da privacidade”.



    Nesse ponto, a decisão também não se distanciou a jurisprudência do STF, na qual restou reconhecido que “o tratamento e a manipulação de dados pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII), sob pena de lesão a esses direitos” (ADI 6387 MC-Ref, Relatora a Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente